Tribunal: TJSP
Processo: 2285476-90.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2285476-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que
é impetrante ANDERSON LUIZ BARBOSA e Paciente BRUNO DE
OLIVEIRA GARAVAZZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicada a impetração. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285476-90.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2285476-90.2020.8.26.0000
COMARCA: ARAÇATUBA
VOTO No 42.050
O advogado Anderson Luiz Barbosa impetra “habeas
corpus”, com pedido de liminar, em favor de Bruno de Oliveira Garavazzo e
aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito do DEECRIM UR2,
da Comarca de Araçatuba.
Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal em
razão de se encontrar recolhido em regime fechado, apesar de condenado a
descontar pena em regime semiaberto. Requer, assim, a imediata
transferência para o regime prisional adequado.

A liminar foi deferida (fl. 21).
A
autoridade
apontada
como
coatora
prestou
informações (fls. 26/27), fornecendo documentação pertinente, e a D.
Procuradoria da Justiça opina por que se julgue prejudicada a impetração.
É o relatório.
Prejudicada a impetração.
Conforme
pesquisa
de
movimentação
carcerária
efetuada no Sistema SIVEC, o paciente, em 11.12.2020, foi removido ao
Centro de Progressão Penitenciária de Bauru I, estabelecimento adequado
ao cumprimento de pena no regime semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285476-90.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Logo,
não
mais
persiste
a
alegada
situação
configuradora de injusto constrangimento. O pedido, portanto, perdeu o
objeto e deve ser julgado prejudicado, de acordo com o art. 659 do Código
de Processo Penal.
Frente ao exposto, julga-se prejudicada a impetração.
VICO MAÑAS
Relator